Tribunal: STF
Processo: ARE 1514154
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Vice-Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidão. Utilidade Pública. VALOR DA indenização. Súmula 279/STF.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu parcial provimento ao recurso.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. O Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, IX, da Constituição, não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    5. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 desta Corte.



    IV. Dispositivo 



 6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    7. Agravo interno a que se nega provimento.